Tribunal: TJSP
Processo: 2258105-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006). Prolação de sentença condenatória. Negado o direito ao paciente de recorrer em liberdade. Fato novo. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo writ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.